Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-28.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução julgados procedentes – Inconformismo do embargado – 1. Contrato de abertura de crédito fixo, assinado por duas testemunhas e acompanhado da planilha atualizada do débito. Adequação da via executiva para pleitear a satisfação do crédito. Inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Evidenciada a certeza, liquidez e exigibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução julgados procedentes – Inconformismo do embargado – 1. Contrato de abertura de crédito fixo, assinado por duas testemunhas e acompanhado da planilha atualizada do débito. Adequação da via executiva para pleitear a satisfação do crédito. Inteligência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Evidenciada a certeza, liquidez e exigibilidade do débito – 2. Excesso da execução evidenciado. Devedores que realizaram diversos pagamentos que não foram lançados nos cálculos do banco credor – Prosseguimento da execução com relação ao saldo devedor efetivamente inadimplido – 3. Encargos de inadimplência. Comissão de permanência. Não demonstrada sua cumulação com outros encargos. Regularidade da cobrança – Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se o excesso de execução. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000523-28.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados GONÇALVES PALETES DE ITAPIRA LTDA, ANDRÉ
LUIS GONÇALVES, FLÁVIO ROBERTO GONÇALVES e ADRIANA CRISTINA
DOS SANTOS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-28.2018.8.26.0272 -Voto no 8486
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000523-28.2018.8.26.0272
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelados: Gonçalves Paletes de Itapira Ltda., André Luis Gonçalves,
Flávio Roberto Gonçalves, Adriana Cristina do Santos Gonçalves
Comarca: Itapira 1a Vara
Juíza de 1a Instância: Vanessa Aparecida Bueno
Voto no 8486
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução julgados
procedentes Inconformismo do embargado 1. Contrato de
abertura de crédito fixo, assinado por duas testemunhas e
acompanhado da planilha atualizada do débito. Adequação da
via executiva para pleitear a satisfação do crédito. Inteligência
do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
Evidenciada a certeza, liquidez e exigibilidade do débito 2.
Excesso da execução evidenciado. Devedores que realizaram
diversos pagamentos que não foram lançados nos cálculos do
banco credor Prosseguimento da execução com relação ao
saldo devedor efetivamente inadimplido
3. Encargos de
inadimplência. Comissão de permanência. Não demonstrada
sua cumulação com outros encargos. Regularidade da cobrança
Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os
embargos à execução, reconhecendo-se o excesso de execução.
Sucumbência recíproca caracterizada Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
banco embargado contra a r. sentença de fls. 100/103, cujo relatório se
adota, que julgou procedentes os embargos à execução, declarando extinta
a execução, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
IV, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, o banco
embargado foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-28.2018.8.26.0272 -Voto no 8486
3
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O banco embargado apela a fls. 105/112.
Sustenta, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes é ato jurídico
perfeito, devendo-se observar o princípio da “pacta sunt servanda”; que o
título em questão possui força executiva, por se tratar de instrumento
particular assinado por duas testemunhas; que a ação de execução deve
continuar para cobrança da dívida inadimplida. Em sendo outro o
entendimento, requer a conversão do processo de execução em ação de
conhecimento. Pleiteia a anulação da r. sentença recorrida ou,
subsidiariamente, sua reforma.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 113/114).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 117/122), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a liquidez, certeza e exigibilidade
do crédito cuja satisfação pretende o apelante, no valor de R$ 134.603,76
(cento e trinta e quatro mil seiscentos e três reais e setenta e seis centavos),
atualizado à data da propositura da execução (06/12/2016), decorrente do
inadimplemento de “Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00818-5”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-28.2018.8.26.0272 -Voto no 8486
4
firmado entre as partes, em 29/08/2013 (fls. 81/99).
Trata-se de embargos à execução opostos por
Gonçalves Paletes de Itapira Ltda, André Luis Gonçalves, Adriana Cristina
dos Santos Gonçalves e Flávio Roberto Gonçalves na execução de título
extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A, por meio da qual objetiva a
satisfação de crédito no valor de R$ 134.603,76 (cento e trinta e quatro mil
seiscentos e três reais e setenta e seis centavos), decorrente de “Contrato de
Abertura de Crédito Fixo no 40/00818-5”, firmado entre partes, em
29/08/2013 (fls. 81/99).
Os embargantes alegam que as partes firmaram
novação da dívida, de forma tácita, tendo em vista que, após o
inadimplemento das parcelas vencidas entre março/2016 a junho/2016, o
banco apelante voltou a efetuar os descontos das demais prestações
vencidas em julho/2016 e agosto de 2016, bem como durante todo o ano
de 2017. Assim, entendem que o título que embasa a execução não mais
possui o atributo da liquidez.
Inicialmente, consigna-se que, respeitado o
convencimento do MM. Juízo “a quo”, o contrato apresentado nos autos é
título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, a teor do
disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 784: São títulos executivos extrajudiciais; (...).
III- o documento particular assinado pelo devedor e por duas
testemunhas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-28.2018.8.26.0272 -Voto no 8486
5
A existência de amortização parcial do débito
após a propositura da ação de execução de título extrajudicial, por si só,
não constitui circunstância capaz de retirar a liquidez do título, mas sim
hipótese a justificar o reconhecimento do excesso de execução, permitindo
o regular prosseguimento do processo executivo com o respectivo
abatimento dos valores cobrados indevidamente.
Além disso, a alegação dos embargantes, ora
apelados, na inicial, no sentido de que não houve assinatura válida das
testemunhas, pois elas não estiveram presentes no momento da
formalização do negócio jurídico, não merece prosperar. Consta no título a
assinatura das testemunhas, além disso, não é exigida a presença delas no
momento da assinatura do contrato. Nesse sentido: “exigindo a lei
processual, tanto quanto a lei substantiva, apenas que o documento seja
subscrito pelas testemunhas, não são reclamadas suas presenças ao ato”
(RSTJ 4/433).
Tampouco
a
falta
de
identificação
das
testemunhas tem o condão de macular o título executivo, pois, “A falta de
identificação das testemunhas que subscrevem o título executivo não o
torna nulo, somente sendo relevante essa circunstância se o executado
aponta falsidade do documento ou da declaração nele contida” (STJ -4a T.
REsp 137.824, Min Sálvio de Figueredo, j. 31.8.99, DJU 11.10.99)
Assim, os critérios previstos no Código de
Processo Civil para o cabimento de execução (existência de crédito
fundado em obrigação certa, líquida e exigível conforme o artigo 783)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-28.2018.8.26.0272 -Voto no 8486
6
foram preenchidos no caso concreto, uma vez que se trata de execução de
instrumento particular assinado por duas testemunhas, cujo saldo devedor
está demonstrado em planilha de cálculo (fls. 31/33).
Por outro lado, os extratos da conta corrente da
pessoa jurídica embargante (fls. 34/37) evidenciam que houve descontos,
realizados pelo banco apelante, para pagamento parcial do negócio jurídico
em questão. No caso, os apelados não efetuaram o pagamento das parcelas
vencidas no período de março/2016 a junho/2016, bem como a partir do
mês de janeiro/2018.
Com efeito, verifica-se que as embargantes
realizaram os seguintes pagamentos: R$ 7.000,00 em julho/2016; R$
3.500,00 em agosto/2016; R$ 4.500,00 em janeiro/2017; R$ 2.700,00
em fevereiro/2017; R$ 2.000,00 em março/2017; R$ 2.000,00 em
abril/2017; R$ 2.500,00 em maio/2017; R$ 4.980,17 em junho/2017;
R$ 1.902,51
em julho/2017; R$ 6.036,62 em outubro/2017; R$
1.881,77 em novembro/2017; e R$ 1.836,81 em dezembro/2017.
Portanto, sendo a execução de título extrajudicial
fundada em instrumento particular de abertura de crédito fixo, é o caso de
reconhecer o excesso de execução, para determinar o prosseguimento da
execução com relação ao saldo devedor efetivamente em aberto,
expurgando-se, ainda, dos cálculos os encargos moratórios incidentes
sobre os valores das prestação pagas.
Ademais, não se pode acolher a tese dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-28.2018.8.26.0272 -Voto no 8486
7
embargantes, no sentido de que as partes pactuaram renegociação da
dívida de forma tácita, porquanto nos termos do parágrafo segundo da
cláusula sétima (fl. 83), eventuais recebimentos de valores de prestações
fora dos prazos avençados originariamente entre as partes constituirá mera
tolerância da instituição financeira credora, que não afastará, portanto, os
efeitos moratórios, tampouco implicará em novação ou modificação da
obrigação.
Por fim, os apelantes afirmam que é vedada a
cobrança de comissão de permanência. Esta comissão, enquanto taxa
cobrada em decorrência de atraso nos pagamentos devidos ao banco, deve
incidir isoladamente. Nos termos da Súmula no 472 do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor
não
pode
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
Diante
disso,
conforme
se
depreende
do
instrumento particular em questão (fl. 86), foi pactuada a incidência de
comissão de permanência isoladamente, o que não constitui qualquer
ilegalidade ou abusividade.
Diante de tais ponderações, o recurso merece
prosperar parcialmente para afastar o decreto de extinção do processo de
execução de título extrajudicial, reconhecendo-se, por outro lado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-28.2018.8.26.0272 -Voto no 8486
8
excesso de execução decorrente do pagamento parcial da obrigação por
parte dos embargantes, devendo o feito executivo prosseguir no valor
efetivamente devido, mediante apresentação de novos cálculos pelo banco
apelante, amortizando os valores pagos constantes dos extratos de fls.
34/37, com expurgo dos encargos moratórios incidentes sobre os valores já
quitados.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as
partes no rateio do pagamento das custas e despesas processuais, em
igualdade de proporção. Fixo os honorários advocatícios dos patronos dos
embargantes no importe de 15% sobre o montante cobrado em excesso
pela instituição financeira e, em favor dos patronos do banco embargado,
no valor de 10% do valor exequendo, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora